Tribunal: TJDFT
Processo: 0002061-20.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples falta de menção específica às datas nas quais foram praticados os crimes narrados na denúncia não enseja a inépcia da peça inicial, quando a narrativa permite o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ensejando a condenação do réu pelos delitos de estupro de vulnerável, por três vezes, e pelo crime de atentado violento ao pudor.
3. De acordo com o princípio da autorresponsabilidade das partes, segundo escólio do professor Renato Brasileiro de Lima, as partes assumem as conseqüências de sua inatividade, erro ou negligência, em relação à prova de suas alegações.
4. Cuidando-se de crime continuado, deve ser aplicada a lei vigente no tempo em que cessar a continuidade delitiva – Súmula 711 do STF, o que torna sem importância os fatos terem iniciado na vigência da lei anterior.
5. A conduta do réu de praticar sexo oral com vítima, menor de 14 (quatorze) anos, com objetivo de satisfação da lascívia, configura o crime de atentado violento ao pudor descrito no artigo 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos, devendo, pois, ser procedida a sua desclassificação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.